Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701794-43.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA DE CASTRO LOBO SAMPAIO AGRAVADO: DRL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, ROBERTA ASSIS LACERDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0704686-31.2019.8.07.0010, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que deferiu parcialmente o pedido para determinar o arresto de saldo de conta bancária da executada Roberta Assis, pelo Sisbajud, com reiteração da ordem até o dia 07/10/2022 e ao limite do crédito perseguido, nos seguintes termos: Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CÍVEL entre as partes em epígrafe. Compulsando os autos, verifica-se que a parte credora, apesar de inúmeras diligências realizadas, não obteve êxito na satisfação do crédito exequendo, tendo restado frustradas as tentativas de localização de bens da executada (sisbajud, renajud e mandado de penhora). Assim, torna-se evidente a intenção da pessoa jurídica executada de obstacularizar o ressarcimento do prejuízo causado à parte exequente/consumidora. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no art. 28 e seus parágrafos, autoriza o juiz a desconsiderar a personalidade jurídica quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração de lei, fato ou ato ilícito ou violação do estatuto social, bem como quando houver, falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração ou de alguma forma for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. A personalidade jurídica não pode servir de manto à satisfação de débitos contraídos, em prejuízo do consumidor - parte hipossuficiente. A jurisprudência prevalente em nossos Tribunais é no sentido da aplicação dos postulados da "disregard doctrine" às pessoas jurídicas, nas hipóteses materiais de incidência previstas no art. 28 e seus parágrafos, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, inclusive de ofício, eis que protege amplamente o consumidor, assegurando-lhe o acesso aos bens patrimoniais dos administradores, sempre que o direito subjetivo de crédito do consumidor estiver obstacularizado por quaisquer das práticas abusivas elencadas naquele dispositivo legal. Neste sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA "TEORIA MENOR", QUE POSSIBILITA A DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, APENAS EM RAZÃO DA INSOLVÊNCIA. ARTIGO 28, § 5o, DO CDC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de relação de consumo, visto que o agravante é fornecedor do serviço, e o recorrido o consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. 2. Tratando-se de vínculo proveniente de relação de consumo aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade (§ 5o do art. 28 do CDC), para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 3. Verificada a índole consumerista da relação e o esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica do agravado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão n.1073276, 07013420920178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte em tais fundamentos, desconsidero a personalidade jurídica da executada CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME, com fulcro no art. 28, caput, e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, para incluir ROBERTA ASSIS LACERDA - CPF no 917.835.851-53, no polo passivo da demanda, devendo ser inativado o cadastro anterior (interessado), a fim de que responda pelo débito executado nos presentes autos. Os dados pessoais da executada encontram-se nos documentos anexados aos autos. Retifique-se a autuação. Comunique-se à distribuição. Descadastre-se o assunto "Desconsideração da Personalidade Jurídica". Em relação ao pedido de reiteração automática de ordens, sobrelevo que a nova ferramenta implementada pelo sisbajud gera um número de protocolo diferente para cada dia de reiteração. Isso quer dizer que, ao fim de uma reiteração de ordem de bloqueio pelo período de 30 dias, o sistema irá gerar várias respostas diferentes que deverão ser analisadas e juntadas aos autos. Acrescente-se que o art. 854, § 1o, do CPC determina o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, a contar da resposta, no prazo de 24 horas. Assim, o juiz deverá analisar, quase todos os dias, as respostas encaminhadas pelas instituições financeiras, uma vez que, cumprida a ordem de bloqueio em uma das contas e atingido o valor do débito, a ordem continua ativa até que o valor da dívida seja bloqueado nas demais instituições financeiras que têm relacionamento com o atingido e é repetida automaticamente durante todo o período. Toda essa rotina implicaria substancial aumento de trabalho para um único processo, em prejuízo aos demais jurisdicionados, por isso, defiro parcialmente o pedido e, excepcionalmente, renovo, nesta data, o arresto de saldo de conta bancária da executada Roberta Assis, pelo sisbajud, com reiteração da ordem até o dia 07/10/2022 e ao limite do crédito perseguido. Não logrando êxito novamente a diligência, intime-se a exequente para, impreterivelmente, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar providência apta para o prosseguimento do feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo, independentemente de nova intimação. Intime(m)-se. A agravante pugna pela concessão da tutela de urgência para que haja “a inclusão da 2a Agravada ROBERTA ASSIS LACERDA no Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários – SABB, denominado “teimosinha”, por intermédio do sistema SISBAJUD, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, para fins de “bloqueio / penhora” online de valores em desfavor da agravada, até o limite do débito exequendo que perfaz atualmente o montante de 4.389,35 (quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos)”. No mérito, a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto constam dos autos declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela ora agravante, notadamente a probabilidade de existência do direito da demandante. A decisão atacada deferiu o pedido formulado pela exequente/agravante de consulta ao sistema SISBAJUD, com a função de repetição programada ("teimosinha") pelo período máximo de 4 (quatro) dias – decisão prolatada em 03/10/2022 e ordem de reiteração até o dia 07/10/2022. A chamada “teimosinha” é a funcionalidade implementada pelo CNJ no Sisbajud, que permite a repetição programada de ordens de bloqueio por até 30 dias. No caso específico, cabível o deferimento da medida pretendida, que possibilita a busca automática de ativos de forma contínua por até trinta dias, sem a necessidade de sucessivas determinações de constrição judicial, em respeito aos princípios da celeridade processual e da cooperação, além da observância da principiologia dos Juizados Especiais. Nesse sentido, colha-se o seguinte precedente da Segunda Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". ADOÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA, CELERIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROGERIO NUNES DA SILVA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença 0718615-55.2019.8.07.0003 que deferiu, parcialmente, o pedido de realização de tentativa de bloqueio online em ativos financeiros da parte executada, com reiteração da pesquisa, através da nova funcionalidade disponível junto ao sistema SISBAJUD, mas apenas durante o período de 10 (dez) dias, por entender que a realização da diligência por 30 (trinta) dias não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais. Alega que a pesquisa por 30 (trinta) dias de forma consecutiva se amolda aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, eis que evita outras práticas processuais e que o prazo de 10 (dez dias) lhe causará prejuízos irreparáveis. Requer a concessão de tutela recursal, em sede de liminar, para que a renovação da pesquisa SISBAJUD, com a modalidade "teimosinha" por 30 (trinta) dias. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Sem contrarrazões. II. Recurso cabível, na forma da Súmula no 7 da Turma de Uniformização. III. Com efeito, conforme art. 2o da Lei 9.099/95, O processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Assim, a adoção de ferramentas tecnológicas que possibilitam ou proporcionam maior chance de satisfação do direito material postulado em tudo se coadunam com os critérios orientadores dos Juizados Especiais, em especial aqueles que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais, a exemplo do SISBAJUD. O aperfeiçoamento recente do citado sistema proporcionou a criação da ferramenta denominada "teimosinha", na qual a reiteração de diligências de bloqueio nas contas bancárias dos devedores pode ser programada para até 30 (trinta) dias, sem que haja qualquer necessidade de atuação por parte da serventia após o registro inicial da solicitação. IV. Portanto, não se afigura razoável e muito menos compatível com a sistemática dos Juizados Especiais o deferimento da medida pelo prazo de apenas 10 (dez) dias, sendo que, quando adotada em maior prazo, é dotada de maior possibilidade de se tornar efetiva. Trata-se, inclusive, de prestígio aos princípios da efetividade e da cooperação. Precedentes: Acórdão 1391152, 07290615820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022; Acórdão 1391300, 07226327520218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021 V. Ademais, caso haja constrição de valor superior ao devido, como mencionado pelo Juízo de origem, cabe ao próprio devedor a manifestação em Juízo a fim de que o comando de bloqueio seja cessado. O objetivo principal da execução é satisfazer o crédito. VI. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar a realização de consulta no SISBAJUD, com adoção da ferramenta "teimosinha" pelo prazo máximo disponível de 30 (trinta) dias, com o objeto de satisfazer o crédito em execução. VII. Sem condenação em custas ou honorários, ante a ausência de contrarrazões e de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1400032, 07015331520218079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se que a desconsideração da personalidade jurídica da executada CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME para incluir ROBERTA ASSIS LACERDA no polo passivo da demanda ocorreu apenas em 03/10/2022 e a medida se mostra adequada para a satisfação do crédito. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a tutela de urgência para que seja feita pesquisa de ativos por meio do SISBAJUD, com a função de repetição programada ("teimosinha") por até 15 (quinze) dias. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito